Tribunal: STF
Processo: ARE 1477327
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Recálculo dos acréscimos monetários incidentes sobre a multa cominada. Lei Estadual 1.810/1997. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.